Tribunal: TJDFT
Processo: 0047059-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0047059-58.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: DANIEL MARIANO DE ANDRADE, REDE D'OR SÃO LUIZ S/A, GILSON MAX FREITAS DE ARAÚJO AGRAVADOS: GIULIA PICCINNO VALADARES DE CASTRO, JOAO MARCELO BRITTO MAY VALADARES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – UNIDADE COPA D’OR, DANIEL MARIANO DE ANDRADE e GILSON MAX FREITAS DE ARAÚJO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Sustentam, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16155711, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado. GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB-RJ 95.502. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026